Tribunal: TJDFT
Processo: 0706259-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706259-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO LENO DE ALMEIDA RAMOS AGRAVADO: BENJAMIM BARROS D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando detidamente os presentes autos, verifica-se que por meio do despacho de ID 17321625, determinei a retirada dos autos de pauta virtual para inclusão em pauta presencial, ficando a análise do cabimento de sustentação oral para oportunidade da respectiva sessão de julgamento dos autos. Conquanto destacado no referido despacho que a eventual concessão da palavra ao causídico da parte requerente para sustentar oralmente as correspondentes razões recursais dar-se-ia no momento da sessão de julgamento colegiado do respectivo processo, mas imbuído pelo princípio da celeridade e da efetividade e também no intuito de contribuir pela melhor condução das sessões de julgamento da egrégia 6a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, entendo por mais adequada e cabível a análise prévia do cabimento de sustentação oral no caso à baila. Mediante acurada análise do caso vertente denota-se que a decisão agravada, em apertada síntese, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, deixando de aplicar, segundo o defendido, a compensação aos honorários de sucumbência fixados sob a égide do CPC/73. O art. 937 do Código de Processo Civil – CPC estabelece um rol taxativo das hipóteses cabíveis de sustentação oral na sessão de julgamento. Particularmente no que tange à espécie recursal à baila, o inciso VIII do artigo supramencionado dispõe que apenas será possível sustentação oral nos agravos de instrumento interpostos contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência – o que, frise-se, não se enquadra na situação concreta despontada dos presentes autos, conforme acima evidenciado. Dessa forma, considerando que a pretensão reformatória em exame se dá em face de decisão em fase de cumprimento de sentença – cujo conteúdo impugnado não contém nenhum provimento provisório satisfativo ou de urgência -, e a fim de se evitar tumultos ou atrasos na sessão de julgamento correspondente, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL REQUERIDO PELA AGRAVANTE NA PETIÇÃO DE ID 17101674, haja vista que a decisão agravada não trata especificamente de tutela provisória de urgência ou da evidência, como exige o referido dispositivo legal aplicável no particular (CPC, art. 937, VIII e RITJDFT, art. 110, I, “a”). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator